Tribunal: TJPA
Processo: 0824047-62.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824047-62.2024.8.14.0401

APELANTE/APELADO: DENIS DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 9 anos, 3 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 80 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se a prova testemunhal, em especial os depoimento da vítima e dos policiais, é suficiente para embasar a condenação do apelante; (ii) verificar a possibilidade de exclusão da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio dos autos de apreensão e entrega dos bens subtraídos.

4. A autoria restou comprovada pelos depoimentos consistentes da vítima em sede inquisitorial e pelo relato judicial dos policiais militares.

5. As versões apresentadas pelas testemunhas são harmônicas e coesas, sendo válidas como meio de prova idôneo para a formação do convencimento do juízo, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. O reconhecimento do concurso de pessoas é legítimo, pois comprovada a atuação conjunta de dois indivíduos na execução do delito, sendo desnecessária a identificação formal do corréu para incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento:
“1. Os depoimentos da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea para embasar a condenação criminal. 2. A incidência da majorante do concurso de pessoas prescinde da identificação de todos os agentes, bastando a comprovação da ação conjunta no cometimento do delito."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II e VII; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020 STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022; STJ, AgRg no HC 556.720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.08.2020; TJMG, ApCrim n. 0062863-95.2010.8.13.0521, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. 12.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Denis da Silva Santos apela da sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 9 anos, 3 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 80 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e VII, do CP (ID 28724097).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente pugna pela absolvição nos ditames do art. 386, VII, do CPP, arguindo que a condenação se deu unicamente com fulcro nos depoimentos dos policiais militares. Subsidiariamente, requer a exclusão da majorante do concurso de pessoas (ID 28724115).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 28724118), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 30505021).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado por subtrair três aparelhos celulares e uma caixa de som, mediante violência exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo e duas facas, conforme consta no auto de apreensão de objeto (ID 28724014 - Pág. 15) e auto de entrega (ID 28724014 - Pág. 18), elementos que comprovam a
materialidade delitiva
.

A autoria restou evidenciada, em primeiro plano, a partir das declarações da vítima Paulo Vitor Araujo, na fase inquisitorial, quando relatou:

[...] por volta das 20:00 horas quando o estabelecimento havia acabado de abrir e estava funcionando normalmente, relata que o local foi invadido por dois assaltantes, sendo que o meliante que foi preso, depois identificado como DENIS DA SILVA SANTOS INFOPEN 78135, estava armado com uma faca e o comparsa dele, que conseguiu fugir dali portava um objeto que parecia ser uma arma de fogo; QUE o declarante relata que os dois meliantes chegaram alí no veículo da marca FIAT PALIO DE PLACAS JUD4245 DA COR VERMELHA; QUE os meliantes chegaram no local e foram logo anunciando ao assalto, sendo que DÊNIS que portava a faca, foi logo para cima de MARCIELE e tomou o seu aparelho celular da marca MOTOROLA MOTO G 54 5G e em seguida o mesmo assaltante DÊNIS foi para cima do companheiro de MARCIELE, e subtraiu do mesmo o celular dele, da marca MOTOROLA; QUE o outro assaltante que portava o objeto que parecia ser uma arma de fogo, foi para cima do declarante, de quem o meliante subtraiu o celular da marca IPHONE XS MAX; QUE em seguida o acusado DENIS subtraiu uma caixa de som pequena JBL; QUE após os meliantes subtraírem os referidos objetos, os mesmos entraram no veículo em que chegaram( FIAT PÁLIO) porém o veículo enguiçou e os mesmos não conseguiram fugir dali, ocasião em que JEFFERSON (esposo de MARCIELE) e vários populares desconhecidos, foram se aproximando do veículo e cercaram o carro, sendo que nesse momento os dois meliantes saíram do carro e JEFFERSON ainda foi para cima de JEFFERSON querendo acertar um golpe com a faca no mesmo, porém JEFFERSON se afastou do mesmo, mas no entanto JEFFERSON acabou caindo sozinho na calçada vindo a fraturar um dos punhos, enquanto isso os dois meliantes saíram correndo fugindo do local, os quais no entanto foram perseguidos pelos populares; QUE a declarante soube momentos depois que um dos meliantes, DENIS DA SILVA SANTOS, o que estava com a faca, foi agarrado pelos populares, enquanto o outro meliante não identificado conseguiu se evadir para local ignorado; QUE Policiais Militares da VTR 0210 sob o comando do 3° SGT-PM ZAIRO deram apoio, chegando no local e efetuando em seguida, a prisão do acusado DENIS; QUE tanto o declarante, como sua empregadora MARCIELE reconheceram o acusado DENIS DA SILVA SANTOS, como sendo um dos meliantes que lhes tomaram de assalto momentos antes; QUE o declarante relata que todos os aparelhos celulares e a caixa de som foram recuperados na ocasião; QUE posteriormente vieram encaminhados para esta Unidade Policial para as providências legais; QUE o declarante relata que na ocasião do assalto, os dois meliantes estavam bastante alterados e agressivos, os quais lhes ameaçaram de morte, sendo que DENIS gritava que ia furar qualquer um que reagisse ao assalto, informando ainda que MARCIELE está grávida e ficou bastante nervosa com o assalto e ameaças dos meliantes. (ID 28724014 - Pág. 16).

Corroborando o depoimento
supra
, foram ouvidos em juízo os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, conforme consignado em sentença:

A testemunha Zairo Zacarias Soares Monteiro, policial militar, relatou que, no dia do fato, estava em ronda no perímetro da Praça da República, quando sua diligência foi acionada por populares que indicaram ocorrência na Travessa Piedade. Que, ao chegar ao local, constatou já ter a população detido o acusado. Que outro indivíduo suspeito de participação no delito conseguiu se evadir. Que realizaram perseguição, porém sem sucesso. Que resgataram o réu do linchamento dos populares, algemaram-no e encaminharam-no à delegacia. Que os cidadãos estavam revoltados, pois o réu teria ameaçado uma mulher grávida. Que apreenderam com o réu os celulares das vítimas e um simulacro de arma de fogo. Que, em audiência judicial, reconhece o denunciado. Que não conhecia o réu previamente ao fato.

A testemunha Alex Kevin Silva da Rocha, policial militar, declarou que se encontrava nas redondezas da Praça da República, em diligência, quando foi abordado por um indivíduo informando ocorrência de assalto a um restaurante na Travessa Piedade. Que a guarnição se dirigiu ao local, e lá os populares apontaram a direção para qual os suspeitos haviam fugido. Que o acusado se rendeu, jogando-se ao chão. Que, entretanto, não obtiveram êxito na captura do segundo indivíduo. Que as vítimas reconheceram o acusado. Que uma delas quebrou o braço ao tentar defender sua esposa, que se encontrava grávida. Que o acusado ameaçou a ofendida com uma faca no pescoço no momento do delito. (ID 28724097 - Pág. 3)

Ante o quadro, verifica-se que as declarações da vítima colhida na fase inquisitorial guardam consonância com a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo a magistrada sentenciante, como destinatária da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, merece relevância o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(STJ,

AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,

AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020), como se deu na espécie.

Além disso, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.3.2020), situação retratada nos autos.

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado à prisão em flagrante do recorrente na posse da
res furtiva,
autorizam o decreto condenatório.

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, ressaindo, ainda, o fato do acusado ser flagranteado "com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria" (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022).

Noutro giro, não assiste razão à defesa no que se refere ao pleito de
afastamento da majorante do concurso de pessoas.

Na hipótese dos autos, ainda que o comparsa não tenha sido identificado, restou comprovado a ação conjunta de dois agentes pelo depoimento da vítima, ratificado pelos depoimentos das testemunhas policiais.

Nesse sentido, é inadmissível a exclusão da referida causa de aumento, visto que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime” (STJ,
AgRg no HC 556720/MS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4.8.2020), de modo que “comprovado que o agente agiu em conjunto com mais um indivíduo não identificado para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas” (TJMG,
ApCrim n. 0062863-95.2010.8.13.0521
, Rel. Des. Anacleto Rodrigues 8ª Câmara Criminal, j. 12.8.2021).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025